Tribunal: TJSP
Processo: 0042967-09.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Recursos da autora e da corré FGW. Apelo da autora, insistindo nos pedidos iniciais de rescisão contratual com devolução do valor pago, bem como o ressarcimento dos prejuízos suportados que somam a quantia de R$552.759,72. Não aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que

Ementa:
EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Recursos da autora e da corré FGW. Apelo da autora, insistindo nos pedidos iniciais de rescisão contratual com devolução do valor pago, bem como o ressarcimento dos prejuízos suportados que somam a quantia de R$552.759,72. Não aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que não adquiriu o gerador como destinatária final, nem configurada qualquer das hipóteses de hipossuficiência ou vulnerabilidade dela em relação às rés, sendo que sua atividade empresarial está relacionada ao conhecimento mínimo necessário para a operação do gerador que é objeto da demanda. Laudo pericial conclusivo atribuindo a responsabilidade à autora, constando falta de manutenção preventiva conforme as extensas horas de uso, inadequado manuseio do equipamento, voltagem insuficiente, ambiente desfavorável (marítimo), mau uso e conservação. Pretensão da ré "FGW" em afastar a condenação de pagamento de honorários à litisdenunciada. Acolhimento. Sendo a denunciação da lide obrigatória à época (art. 70, inciso III, CPC/73), julgada improcedente a ação frente à denunciante, impertinente a condenação desta em pagar verbas de sucumbência à litisdenunciada. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E APELO DA CORRÉ FGW PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.